Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-20.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-20.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS JEFFERSON BRAGA ALVES - CPF: 061.741.811-03 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMETNO DA LIMINAR CONCEDIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há que se falar no reconhecimento da multa diária, uma vez que, em nenhum momento nos Autos de origem, o autor, ora apelante, comprovou o descumprimento da liminar pelas rés, ora apeladas.

II - No que se refere ao “
quantum
” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLOS JEFFERSON BRAGA ALVES
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1007200-20.2018.8.11.0037, ajuizada em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
. e da KROTON EDUCACIONAL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da prolação desta sentença;

ii) declarar a inexistência dos débitos referentes ao ano de 2017; e

iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, confirmou a liminar concedida de id. 16320592 no tocante à obrigação da UNIC EDUCACIONAL LTDA regularizar a situação do autor para o curso contratado, qual seja “CTS em análise e desenvolvimento de sistemas”, providenciando a regularização da rematrícula a partir do 3o semestre do curso, bem como fornecendo todos os acessos acadêmicos de maneira íntegra.

Em suas razões recursais (id. 46521557), o autor, ora apelante, narra que, desde a liminar concedida pelo Juízo singular, na qual foi fixado o valor da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, a ré, ora apelada, vem descumprimento a ordem judicial estabelecida.

Aduz que, desde 13.11.2018, data em que as rés foram intimadas da decisão liminar, já se passaram 510 (quinhentos e dez) dias, que multiplicados pela multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), resulta no montante de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de crédito à titulo de
astreintes
.

Narrados esses fatos, pleiteia que seja reconhecida a multa diária a seu favor, em decorrência do descumprimento da decisão liminar.

Ainda, salienta que, em razão da conduta das rés, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 46521564).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao não confirmar a multa diária imposta na liminar anteriormente concedida, agiu ou não acertadamente.

Nesse ponto, não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, sem maiores delongas, não há, na espécie, de se falar na aplicação de multa diária, uma vez que, o autor, ora apelante, jamais comprovou o descumprimento do comando judicial pelas rés, ora apeladas.

Contudo, assiste parcial razão ao autor, ora apelante, para que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixado pela Juíza sentenciante a título de indenização por danos morais, seja majorado.

Afinal, no que se refere ao “
quantum
” indenizatório é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor arbitrado não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, as palavras do doutrinador Flávio Tartuce

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as condições socioeconômicas das partes e a situação vivenciada pelo o autor, ora apelante, o qual, em decorrência da falha das rés, teve negada a sua rematrícula no curso que realizava, bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, ora apelante, somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020